Tribunal: CARF
Processo: 15374.900294/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.900294/2008-66
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-005.585 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Embargante
BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO NA
INDICAÇÃO DOS
PERÍODOS
DE APURAÇÃO DOS
DÉBITOS
CONFESSADOS.
Os procedimentos administrativos para revisão e correção de erro no
preenchimento de PER/DCOMP, visando evitar duplicidade de débitos, não
estão a cargo do CARF, mas sim das Delegacias da Receita Federal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
aos embargos declaratórios para sanar o erro material apontado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.900294/2008-66
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.585 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900294/2008-66

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Despacho de Admissibilidade de
embargos de fls. 798151/153:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte Baker Hughes do Brasil
Ltda. em face do Acórdão no 1402-004.239, de 12 de novembro de 2019, por meio do
qual a 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso voluntário.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA. ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos.
Para essa finalidade, os créditos devem ser analisados individualizadamente e a
comprovação da origem/natureza dos recursos deve ser feita por meio de
documentação hábil e idônea.

Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou embargos de
declaração (fls. 765 e seguintes), sob o argumento de que o acórdão
padeceria de omissão, contradição e obscuridade, nos seguintes termos
(destaques no original):

Inicialmente, cabe destacar que a ementa do v. acórdão não condiz com os fatos
e o direito tratados na presente lide, restando demonstrada verdadeira
contradição ou erro a ser sanado de ofício. Na ementa foi indicado que o
processo trataria de IRPJ, quando na verdade trata de CSLL. Ademais, foi
apontada omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta
de depósito ou investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular não comprovou a origem dos recursos, enquanto os presentes
autos tratam de crédito de saldo negativo.
(...)
Em primeiro lugar, o v. acórdão restou omisso quanto à necessária aplicação ao
caso do Princípio da Verdade Material, para afastar o impedimento da apreciação
do mérito da PER/DCOMP, possibilitando o prosseguimento da sua análise pela
Unidade de origem, já que o mero erro formal no preenchimento da
PER/DCOMP (deixar de apontar no campo específico o período do saldo
negativo apurado) – diga-se, alegado desde a Manifestação de Inconformidade –,
não afeta o direito creditório, sendo certo que o seu valor e origem
permaneceriam os mesmos em caso de retificação do PER/DCOMP.

Com efeito, o v. acordão afirmou que “a competência originária para conhecer de
declaração de compensação, bem como para decidir sobre pedidos de cancelamento ou
de retificação, é da Delegaria da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio do
contribuinte”.
Ora, justamente por não ser possível a retificação do PER/DCOMP após ser
proferido o despacho decisório, é que a Embargante apresentou Manifestação de
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.585 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900294/2008-66

Inconformidade, para fins de que fosse determinada a análise e reconhecido o direito
creditório pleiteado, em atenção ao Princípio da Busca da Verdade Material (arts. 63, §
2°, e 65, da Lei n° 9.784/99, e no art. 145, do CTN), sendo que o v. acórdão restou
omisso quanto a este argumento essencial.
Veja-se que a análise deste argumento é de suma importância para o adequado e justo
deslinde do processo, tendo em vista ser imprescindível que os atos da Administração
Pública sejam revistos, ainda que de ofício, quando verificadas irregularidades na
constituição do crédito tributário, como no presente caso.
No presente contexto, o Princípio da Busca da Verdade Material impõe à Autoridade
Administrativa o dever de buscar, a qualquer tempo, e ainda que de ofício, a verdade
real dos fatos. Com base nesse princípio de direito administrativo tributário, é
indubitável a possibilidade de o Julgador Administrativo, a qualquer tempo, buscar
elementos – de fato e de direito – que o convençam para julgar corretamente,
independentemente do que foi trazido pelas partes no curso do processo, e em qual
momento processual, agindo sempre em busca da verdade dos fatos.
Neste sentido, a Lei Geral do Processo Administrativo Federal (Lei Neste sentido, a Lei
Geral do Processo Administrativo Federal (Lei Federal no 9.784/99), reconhece
implicitamente o princípio em mais de uma passagem de seu texto (art. 63 e 65). Frise-
se que o Princípio da Busca da Verdade Material e o disposto no art. 29, do Decreto no
70.235/72 impõem à Autoridade Administrativa Julgadora o dever de buscar a verdade
real dos fatos, e examinar todas as provas produzidas para formar sua convicção.
Ora, em que pese a Autoridade Julgadora não ter a obrigação de analisar todos os itens
de defesa manejados, o argumento essencial não poderia ser deixado à margem de
qualquer verificação; além disso, a Administração tem o dever de verificar a legalidade
do lançamento por sua livre averiguação, em observância aos Princípios da Busca da
Verdade Material, do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, e até mesmo da
própria Legalidade (arts. 63, § 2°, e 65, da Lei n° 9.784/99, e art. 145, do CTN).
Em outro ponto, considerando que a PER/DCOMP não poderia mais ser retificada após
o despacho decisório, por vedação do art. 57 da IN no 600/2005, o v. acórdão resta
contraditório ao afirmar que o contribuinte deveria apresentar a SRF formulário de
compensação, merecendo também ser sanado tal vício. Com efeito, após o despacho
decisório, não havia como se tentar apresentação de formulário de compensação.
Ademais, o v. acórdão é contraditório ao afirmar que a ora Embargante teria alegado
erro no preenchimento da origem do crédito, o que seria matéria estranha a lide. Veja-
se, a origem do crédito nunca mudou (Saldo Negativo de CSLL), o que foi alegado
tanto na Manifestação de Inconformidade quanto no Recurso Voluntário foi o erro no
campo específico do período
do saldo negativo apurado. Apesar disso, no corpo da PER/DCOMP (fichas “Crédito
Saldo Negativo de CSLL” e “Pagamentos”) fica claro o período de apuração do crédito
de saldo negativo de CSLL, conforme disciplina a Lei 9.430/96, não se prestando tal
equívoco para invalidar o crédito.
Portanto, nada há de novo nas alegações da Embargante, devendo ser sanada esta
contradição.
Quanto à alegação de que apenas a não homologação de compensação seria objeto de
apreciação no contencioso administrativo, conforme redação atual do art. 74 da Lei no
9.430/96, o v. acórdão apresenta obscuridade, já que a referida previsão legal é
exatamente o caso sob exame, que trata de não homologação de pedido de
compensação.
O mesmo se aplica à alegação de que a competência para julgamento de recurso está
definida pelo crédito alegado, nos termos do art. 7o, §1o, Anexo II, Portaria no 343/2015
(RICARF). Ora, o erro no campo específico do período do saldo negativo de CSLL
apurado em nada prejudica a definição da competência do CARF para julgamento de
recurso. Assim, também neste ponto o v. acórdão apresenta obscuridade a ser
sanada.
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.585 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900294/2008-66

Em 09 de dezembro de 2020, a foram parcialmente admitidos os embargos
declaratórios unicamente para sanar o erro material contido na ementa. É o que se verifica da
parte dispositiva da referida decisão. Confira-se:
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no artigo 65, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO PARCIALMENTE os embargos de declaração interpostos, apenas para que
seja analisada a divergência entre o texto da ementa e o teor do acórdão.

É o relatório

Voto
Conselheira Nome do Relator Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

Conforme exposto no relatório, trata-se de embargos declaratórios parcialmente
admitidos para seja analisada a divergência para que seja analisada a divergência entre o texto da
ementa e o teor do acórdão.
Como bem apontado no despacho de admissibilidade dos embargos, de fato,
houve erro material quanto ao tributo em discussão (CSLL), ao invés do IRPJ como consta da
ementa, bem como quanto ao teor da própria ementa que, por lapso faz referência à omissão de
receita enquanto o processo cuida, efetivamente, de não homologação de compensação oriunda de
saldo negativo de CSLL.
Em face do exposto, corrijo os erros materiais apontados na ementa a qual passa
ter o seguinte teor:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO NA
INDICAÇÃO DOS
PERÍODOS
DE APURAÇÃO DOS DÉBITOS
CONFESSADOS. Os procedimentos administrativos para revisão e correção
de erro no preenchimento de PER/DCOMP, visando evitar duplicidade de
débitos, não estão a cargo do CARF, mas sim das Delegacias da Receita
Federal

Em face do exposto, dou provimento ao embargos declaratórios para sanar a o
erro material apontado.
(assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.585 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900294/2008-66

Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital